Tribunal: TJES
Processo: 5010186-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE LOPES DA COSTA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5010186-05.2023.8.08.0030

APTE:

ELIENE LOPES DA COSTA REIS

APDO:
MUNICÍPIO
DE LINHARES

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública do Município de Linhares contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade. A autora havia ajuizado ação anterior em 2016, extinta sem resolução de mérito por impossibilidade de produção de prova pericial no Juizado Especial. Após reconhecimento administrativo do direito ao adicional em 2022, ajuizou nova demanda postulando o pagamento retroativo desde 2016, com base na continuidade do direito e na interrupção da prescrição. Alegou, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais e periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (ii) definir se é juridicamente possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade antes da data de realização do laudo pericial que reconheceu a exposição a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas, como laudos preexistentes e fichas funcionais de terceiros, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta sua desnecessidade à formação do convencimento, conforme previsão do art. 370 do CPC e entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2388063/MG).

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data da efetiva constatação, por meio de laudo técnico, das condições laborais insalubres, sendo vedada sua concessão retroativa com base em presunção da existência de risco anterior, conforme jurisprudência reiterada do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.000.096/PR; PUIL 413/RS).

O reconhecimento administrativo do direito ao adicional não autoriza o pagamento retroativo antes da formalização do laudo pericial, pois não se admite a retroação de efeitos de ato administrativo ou judicial sem suporte técnico contemporâneo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se à orientação do STJ, reafirmando que o termo inicial do adicional é a data da perícia e que a retroatividade fere a exigência legal de comprovação da exposição a agentes insalubres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo, desde que motivadamente.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data de realização do laudo pericial que comprove a exposição a agentes insalubres, sendo vedado o pagamento retroativo com base em presunção.

O reconhecimento administrativo do direito ao adicional não autoriza, por si só, a retroatividade do pagamento sem prévia comprovação técnica contemporânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º e 18; CPC/2015, arts. 370, 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.000.096/PR, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 16.03.2023; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2388063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, DJe 21.05.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária 0004502-72.2019.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023; TJES, Remessa Necessária 0001706-31.2014.8.08.0001, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022; TJES, Remessa Necessária 0000416-52.2015.8.08.0063, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5010186-05.2023.8.08.0030

APTE:

ELIENE LOPES DA COSTA REIS

APDO:
MUNICÍPIO
DE LINHARES

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eminentes pares, em apertada síntese, versa a demanda sobre o reconhecimento de pagamento retroativo de adicional de insalubridade a servidora do Município de Linhares, pleiteado inicialmente em 2016, perante o Juizado Especial, o que culminou na extinção do processo por impossibilidade de realização da prova pericial em Juízo.

No entanto, em 2022, após o reconhecimento pela Administração Pública Municipal sobre o direito ao adicional no patamar de 20%, a demandante judicializou o pedido de pagamento dos valores retroativos, pretendendo seja considerada a lide ajuizada em 2016, para efeito da prescrição.

O
Magistrado proferiu sentença
de
im
procedência d
o pedido inicia
l.

PRELIMINAR

Inicio pelo exame da questão preliminar, referente à ocorrência de
c
erceamento de defesa
, pois foram desconsiderados
laudos periciais preexistentes (2014)
e indeferido o acesso às
fichas funcionais e financeiras
de outros servidores que recebiam o mesmo adicional,
impedindo a
demonstração da isonomia, pois
atuavam nos
mesmos locais e condições da ora apelante
e
recebiam o adicional,
caracterizando-se o
tratamento desigual
e afronta direta ao
art. 5º da Constituição Federal
.

Não se verifica a nulidade questionada, eis que o magistrado é o destinatário da prova e, deste modo, cabe-lhe indeferir aquelas que entende desnecessárias para a formação de seu convencimento.

[...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

[...]
1.
Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o art. 370 do CPC/2015, o juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente, como na hipótese dos autos
.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2388063 MG 2023/0205592-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024)

Por tais premissas,
rejeita-se a preliminar
.

MÉRITO

Feito esse relato, passo a análise do recurso e, desde já, adianto que não assiste razão à recorrente.

Derivando-se dos princípios fundamentais da separação dos poderes e da organização do Estado, estabeleceram os artigos 2 e 18 da Constituição Federativa do Brasil a autonomia política e administrativa dos entes federados, organizando de forma independente os serviços públicos oferecidos mediante a instituição de regime jurídico próprio.

Desse modo, os servidores públicos do Estado e dos Municípios submetem-se às normas jurídicas instituídas pelo mesmo
.

Quanto ao tema,
adicional de insalubridade retroativo
,
há entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seu pagamento está condicionado ao laudo pericial que demonstre as condições insalubres de labor, vedando a retroação dos efeitos do laudo, isto é, o reconhecimento de período anterior à produção do laudo pericial.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
II –

A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual,
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”
(STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). [...]” (
STJ
, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.000.096/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/3/2023
). (Grifei)

Coadunando-se com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao que ora se examina:

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DE TESES CONSTANTES NA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA

–
INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40% – LAUDO PERICIAL
– EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL – REMESSA NECESSÁRIA –

TERMO INICIAL – DATA DA PERÍCIA
– LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...] 2.
Acertada a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada.
Isto porque, o laudo pericial conclui que

‘
as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade de Carapina contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15
’. [...] 4.
O termo inicial de incidência do adicional de insalubridade deve se dar a partir da perícia realizada nos autos
,
por não caber seu pagamento pelo período que antecedeu à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a probabilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. [...] 6. Recurso
conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 0004502-72.2019.8.08.0048, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Des. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
24.03.2023
)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
– INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO –
TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1.
Devida a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na medida em que
há respaldo legal na Lei Municipal nº 1.729/06, a qual regulamentou as atividades insalubres, e laudo pericial confirmando a insalubridade em grau médio
. [...] 3.
É pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça em considerar
a data da confecção do laudo como termo inicial para a incidência do adicional de insalubridad
e.
4.
Sentença mantida em parte
. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0001706-31.2014.8.08.0001, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03.11.2022)

Desta colenda Câmara colhe-se:

REMESSA NECESSÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL – GRAU MÉDIO – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-
O recebimento do adicional de insalubridade por servidor público municipal está condicionado à edição de lei específica hábil a assegurar e regulamentar o direito
. 2-
Hipótese em que a legislação municipal previa, à época, o pagamento do adicional de insalubridade conforme as prescrições da legislação federal, ou seja, no percentual de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento)
. 3- A prova pericial produzida é consistente e fundamentada em elementos fáticos e técnicos suficientes a amparar a conclusão de que a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu percentual médio (20%), inexistindo razões para infirmá-lo. 4- A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, n
ão cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (REsp 1 .400.637/RS). Precedentes do c. STJ e do e . TJES. 5- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00004165220158080063, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, não há modo de que seja considerado o direito de forma retroativa, pois a declaração teria ensejo em presunção da condição insalubre, o que não se permite antes da constatação da situação que configura o direito ao pagamento do adicional pleiteado.

Pelo exposto, correto o direcionamento do Juízo, que considerou indevida a percepção retroativa do adicional de insalubridade.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
n
os termos do
art
igo
85, § 11º do CPC, contudo, resta suspensa a sua exigibilidade na forma do art
igo
98, § 3º, do
C
PC
.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.